Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO DE 60 DIAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para que o réu reativasse o plano de saúde contratado. 1.1. Nesta sede recursal a ré pede a reforma da sentença para que o pedido da reativação da apólice do apelado seja julgado improcedente.
2. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre o direito básico à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2.1. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.2. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus.
3. Não há elementos de prova nos autos que demonstrem que a ré informou, de forma inequívoca, a rescisão unilateral do plano de saúde e o consequente desligamento do beneficiário.
4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de doze meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Resolução Normativa no 195.
5. Precedente: “(...) O cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão pode se dar imotivadamente após um ano de vigência do contrato e observada a notificação prévia de 60 dias. [...] O mero desligamento do beneficiário de plano de saúde coletivo, em regra, não é suficiente para configurar violação a atributos da personalidade”. (6a Turma Cível, APC no 2015.07.1.015186-4, rel. Des. Esdras Neves, DJe de 11/7/2017).
6. O atendimento dos requisitos para a rescisão unilateral busca proteger o consumidor dos prejuízos advindos da inesperada ruptura do contrato, não podendo se olvidar que o objeto do plano é justamente a preservação da saúde e da vida do segurado, o que impõe a fiel observância das normas regulamentares, sob pena de grave insegurança e prejuízo ao beneficiário. 6.1. Foi abusivo e ilegal o cancelamento unilateral do plano de assistência à saúde, à míngua de prévia notificação, cabendo, portanto, a reinclusão do autor nos mesmos moldes do contrato original.
7. No que tange ao argumento de que a operadora apenas comercializa planos de saúde coletivo, ficando impossibilitada de manter a parte autora como beneficiária, insta salientar que a norma regulamentar do CONSU não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente maior, de ordem pública e interesse social.
8. Precedente: “(...) A Resolução n° 19 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU prevê a necessidade de disponibilização do plano individual quando da cessão do plano coletivo, e, embora ressalve sua aplicabilidade para os casos em que operadora oferte este tipo serviço, é de se reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, norma de hierarquia e importância maior, considerando a natureza de suas normas, que pretende tutelar a parte vulnerável da relação jurídica, de modo a se afastar a restrição imposta pela resolução e, por analogia, aplicar o disposto no art. 30 da Lei n° 9.656/98, que não faz qualquer restrição. Logo, por se mostrar contrário aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se o art. 3° da Resolução n° 19 da CONSU; (...)” (20150110986686APC, Relatora: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2016)
9. Apelo improvido.